Tribunal: TJDFT
Processo: 0038503-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SUBSIDIÁRIO. VALOR DA CAUSA. Os honorários advocatícios, consoante o artigo 85, do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20 por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pressupõe a observância de requisitos processuais, quais sejam (i) causa com proveito econômico inestimável ou irrisório; ou (ii) processo cujo valor da causa é muito baixo, os quais não estão presentes no caso dos autos. O Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o, do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária; portanto, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, § 2o, impede que o julgador prossiga sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8o, do mesmo dispositivo legal, porque a subsunção da norma ao fato terá se esgotado. Precedentes.